Tribunal: STJ
Processo: 0320802-36.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3015311 - MG(2025/0279836-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIEGO BORGES BARBOSA
ADVOGADA
: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de Processo Penal e pelo
art. 619
art. 263
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
06/05/2026
12/05/2026,
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
Documento eletrônico VDA56693480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c37db1b2-1bbd-426a-bdb1-a6de9c57df2a

de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c37db1b2-1bbd-426a-bdb1-a6de9c57df2a

EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3015311 - MG(2025/0279836-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DIEGO BORGES BARBOSA
ADVOGADA
: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental interposto pelo recorrente.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos
aclaratórios, alegando a existência de defeitos que
necessitam ser sanados, com a correspondente
repercussão jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de
declaração opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos
arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora
do prazo de 2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de Processo Penal e pelo
art. 619
art. 263
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3.2. A intempestividade dos embargos impede seu
conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fl. 574):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56416526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:26
Código de Controle do Documento: f4eeec02-5f0b-4780-9b15-fe5ad950c602

1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3
o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante alega contradição e omissão no acórdão,
afirmando que houve aplicação genérica do óbice da
e do
Súmula 182/STJ
, sem enfrentar a especificidade do caso e a tese de revaloração
Tema 181/STF
jurídica, nem os precedentes invocados, o que viola o dever de motivação.
Afirma que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, afastando a incidência do
III, do
, da
art. 932,
CPC/2015
e do
.
Súmula 182/STJ
Tema 181/STF
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios foram opostos em
(fl. 594),
2.
7/4/2026
tendo o acórdão impugnado sido publicado em
(fl. 583), o que revela
30/3/2026
a intempestividade do recurso, pois apresentado fora do prazo de 2 dias
previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
CRIMINAL.
PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
INTENÇÃO
PROCRASTINATÓRIA.
BAIXA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA56416526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:26
Código de Controle do Documento: f4eeec02-5f0b-4780-9b15-fe5ad950c602

1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto
nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
Entretanto,
16/3/2020
17/3/2020.
os embargos foram protocolizados tão somente em 26/4/2020,
quando já esgotado o lapso de 2 dias (o qual se iniciara em
e se encerrara em
.
18/3/2020
19/3/2020)
3. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos
argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
baixa imediata dos autos. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos com determinação
de certificação imediata do trânsito em julgado do feito,
independentemente de publicação, e baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos
, relator
EAREsp n. 1.472.082/CE
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
26/8/2020,
9/2020.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 263 DO RISTJ E 619 DO CPP.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o prazo de 2 dias. Inteligência dos artigos 263 do Regimento
Interno desta Corte e 619 do Código de Processo Penal.
2. Aclaratórios não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 980.438/MS
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
15/5/2019,
22/5/2019.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:26
Código de Controle do Documento: f4eeec02-5f0b-4780-9b15-fe5ad950c602

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 3.015.311 / MG
Número Registro: 2025/0279836-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03208023620208130024 10000243875879005 3208023620208130024
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO BORGES BARBOSA
ADVOGADA
: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIEGO BORGES BARBOSA
ADVOGADA
: VALESCA SIMOES DE ALMEIDA - MG177152
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2026
12/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA56673656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 316a004c-30a6-406e-acf1-b5e5ae1b14e6

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: 316a004c-30a6-406e-acf1-b5e5ae1b14e6